Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIPLOMA DECLARADO INVÁLIDO. ABOLVIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÁ-FÉ INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. Pretende a autora a abstenção do réu em proceder ao desconto dos valores por ela percebidos a título de gratificação decorrentes da apresentação de diploma de conclusão de ensino médio que posteriormente foi considerado irregular em razão da instituição não possuir autorização para funcionar em Brasília.
2. Depreende-se dos arts. 116 e 119 da LC no 840/2011 que a Administração não pode promover a reposição ou a indenização do prejuízo causado pelo servidor por meio de desconto em folha sem imposição legal, mandado judicial ou sem que tenha havido o consentimento do servidor para tanto, certo que, neste último caso, será necessária a propositura de ação judicial visando ao ressarcimento.
3. É incabível a restituição de quantias recebidas pelo servidor público do seu órgão empregador de boa-fé, sobretudo à vista do caráter alimentar da verba e diante da ausência de má-fé do beneficiado.
4. A declaração de invalidade do certificado de conclusão de curso de ensino médio pela Administração Pública, documento que se apresenta como requisito para a progressão funcional, não é suficiente, em caráter isolado, para justificar a restituição dos valores correspondentes aos acréscimos remuneratórios percebidos pelo servidor, notadamente se inexiste nos autos elementos incapazes de demonstrar a ciência do servidor acerca da falta de autorização para funcionamento da instituição de ensino.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.